Tribunal: TJMT
Processo: 1029865-97.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029865-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ARANHA GOMES - CPF: 062.573.189-12 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO WILL - CPF: 377.366.209-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MAURO MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURO MARTINEZ - CPF: 244.344.698-00 (EMBARGADO), JOAO ANTONIO MARTINEZ - CPF: 034.507.988-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA CALDAS DA LUZ - CPF: 727.700.230-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.924.058/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DA SILVA - CPF: 028.038.729-60 (ADVOGADO), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), PABLO ALVES PRADO - CPF: 369.042.988-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O embargante alega nulidade do julgamento por vício na intimação dos novos patronos, bem como obscuridade e contradição no fundamento do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de intimação em nome dos novos procuradores após revogação dos mandatos anteriores configura nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) o acórdão embargado apresenta vício de contradição ou obscuridade que justifique a sua integração ou modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por vício de intimação não se sustenta, pois houve ciência inequívoca da pauta de julgamento, o que afasta a ocorrência de prejuízo.

4. O julgamento não extrapolou os limites da insurgência recursal e não há vício de contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, mas mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão.

5.
A aplicação de multa por embargos protelatórios foi afastada, ante a ausência de má-fé ou intenção manifestamente procrastinatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação em nome dos novos patronos não gera nulidade quando houver ciência inequívoca da pauta de julgamento. 2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão sob o pretexto de vícios inexistentes, na via estreita dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Valmir Antônio Will em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Sustenta o embargante a nulidade absoluta do julgamento, por vício de intimação e consequente cerceamento de defesa. Alega que, apesar de ter juntado nova procuração nos autos em 1º de outubro de 2025, os atos de comunicação processual subsequentes teriam sido dirigidos aos antigos patronos, cujos mandatos já haviam sido revogados, em afronta ao disposto no artigo 272, §2º, do Código de Processo Civil.

No mérito, aponta obscuridade e contradição no julgado, sustentando que o acórdão teria se baseado em fundamento jurídico diverso daquele invocado na decisão agravada e na própria insurgência recursal. Alega que o agravo de instrumento impugnou decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, mas que o acórdão embargado teria afastado a necessidade de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, decidindo o feito com base na sucessão processual decorrente de dissolução irregular da sociedade, o que configuraria julgamento extra petita.

Postula, ao final, a anulação do acórdão, com determinação de nova publicação da pauta em nome dos atuais patronos e, alternativamente, o saneamento dos vícios apontados, com enfrentamento exclusivo da matéria devolvida à instância recursal.

Contrarrazões sustentando, em síntese, que não houve qualquer nulidade no julgamento, pois o embargante teve ciência inequívoca da pauta de julgamento com 14 dias de antecedência, o que supriria eventual falha na intimação. Rechaça, ainda, a existência de obscuridade ou contradição no acórdão, afirmando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito. Requer, ao final, a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, com base no artigo 1.026, §2º, do CPC (id 329325367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Inicialmente, deve-se afastar a alegada nulidade processual por vício de intimação. O embargante sustenta que a pauta de julgamento do agravo de instrumento teria sido publicada em nome de advogados cujos mandatos haviam sido revogados, o que teria impedido sua nova defesa técnica de atuar no feito, configurando cerceamento de defesa. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Verifica-se que o embargante teve ciência inequívoca da inclusão do feito em pauta em momento anterior ao julgamento. A finalidade da comunicação processual foi plenamente atingida, inexistindo prejuízo concreto que autorize a invalidação do julgamento, tendo em vista que diante da ciência inequívoca do ato processual, eventual nulidade formal resta superada, sob pena de desvirtuamento do processo para fins meramente protelatórios.

No que tange ao suposto vício de contradição e julgamento extra petita, também não assiste razão ao embargante. Embora o recurso de agravo de instrumento tenha impugnado decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, é preciso reconhecer que, ao tempo do julgamento, a empresa já se encontrava formalmente extinta por liquidação voluntária, com distribuição de ativos a seus sócios sem a quitação dos passivos.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025